Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A UM SEXTO. SEGUNDA FASE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
1. Os crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas são crimes de natureza formal, pois não dependem da produção de resultado naturalístico. O primeiro consuma-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave. O segundo, quando não observado o comando judicial imposto em desfavor do agente.
2. Se os elementos coligidos aos autos fornecem substrato à palavra da vítima – de especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência contra a mulher – emerge inviável o acolhimento da tese absolutória.
3. Prevalece nesta Corte o entendimento de que, não havendo alegação de falsidade das imagens de captura de tela, a sua adoção como instrumento apto à formação da convicção do julgador encontra amparo na liberdade de provas.
4. O recrudescimento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) reclama fundamentação concreta (STJ. AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, 5aTurma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 6/8/2021).
5. Quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, há de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se, em juízo, o réu admitiu ter descumprido a proibição de contato com a vítima.
6. A despeito do redimensionamento da reprimenda, a manutenção do regime semiaberto emerge adequada, porquanto reconhecida a reincidência (art. 33, §3o, do CP).
7. Conforme disposto no Enunciado n. 26 da Súmula desta Corte: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.